Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. COBRANÇA INSISTENTE. POSTURA NEGLIGENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MINORAÇÃO INCABÍVEL. A instituição bancária que não adota as medidas de segurança cabíveis, formaliza contrato fraudulento, promove inclusão de restrição no nome da parte em cadastro de inadimplentes e causa danos a direitos da personalidade, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, mormente porque não se trata de caso em que houve apenas negativação do nome do autor, mas de fraude que causou diversas perturbações à vítima, além da reiteração de mensagens de cobrança, a sentença deve ser mantida. A conduta da instituição financeira que, mesmo diante de documentos que denotem a fraude, permanece inerte, não busca investigar a ocorrência de fraude e permite que o nome do autor continue no cadastro de inadimplentes, deve ser valorada na fixação do quantum indenizatório.